Tribunal: TJDFT
Processo: 0011774-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011774-79.2015.8.07.0018 RECORRENTES: JOSE WALTER VAZQUEZ FILHO, SACHA BRECKENFELD RECK RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Considerando as orientações sedimentadas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989 (Tema 1.199), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 55464013), submeto os recursos constitucionais (ID 23028113, ID 23037934, ID 23060286 e ID 62120406) à autorizada apreciação das respectivas Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031